Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL URBANO E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – IPTU/TLP. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECÁLCULO E REDUÇÃO DO VALOR DO IPTU NO CURSO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. AFIRMAÇÃO VIA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NO TOCANTE À TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. UNIDADE DESTINADA A ATIVIDADE HOSPITALAR. RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS. COLETA E TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DO GRANDE GERADOR. DEMAIS RESÍDUOS. SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. FATO GERADOR DA TLP. OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TLP DE GRANDES GERADORES DE PRODUTOS SÓLIDOS. RECONHECIMENTO. OCORRÊNCIA. CÁLCULO DA EXAÇÃO. ERRONIA. EQUÍVOCOS MATERIAIS. COBRANÇA INVIABILIZADA. AFIRMAÇÃO, SOB A ÓTICA DE ERRO NO CÁLCULO. FATO GERADOR RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU QUANTO AO PONTO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL E DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507).
2. Resolvida parcialmente a fase cognitiva da ação via de decisão terminativa, que, afirmando o desaparecimento do interesse de agir decorrente da revisão promovida pela administração fazendária sobre o IPTU objeto da pretensão anulatória, colocando termo, sem resolução do mérito, à pretensão correlata, assegurando trânsito ao processo no tocante à postulação remanescente, pertinente à afirmação da nulidade da cobrança da TLP gerada pela mesma unidade e no mesmo exercício fiscal, aperfeiçoada a coisa julgada recobrindo a resolução terminativa parcial, inviável que parte ré, ao ser resolvido o pedido remanescente, apele e agregue ao recurso a matéria já definitivamente resolvida como se ainda passível de ser submetida a reexame.
3. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, recorre e o recurso que interpusera não é apto a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, o que determina que, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, o recurso que formulara não seja conhecido por ressoar completamente desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
4. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, contemplando pedido de reforma quanto ao ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido por ser o conhecimento orientado, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material.
5. O recurso, assim como a ação, é orientado pelo princípio da utilidade que descerra o interesse processual de a parte valer-se da interseção judicial, tornando inviável que o recurso seja conhecido quando arrosta a sentença em ponto que decidira segundo o nele defendido, pois ausente interesse em perseguir a reforma do resolvido e desguarnecido de objeto o apelo quanto ao ponto específico, implicando essa apuração, ademais, a constatação da subsistência de violação ao princípio da dialeticidade.
6. O não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação não conhecida. Sentença mantida. Unânime.